Tribunal: TJSP
Processo: 2198211-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198211-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são agravantes
JARDIM ALVORADA AUTO POSTO LTDA, ISIS RENATA ADAS PASTORE e
PAULINA ADAS PASTORE, é agravado CÁSSIO BITTENCOURT VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198211-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42692
2
VOTO No: 42692
AGRV. No: 2198211-84.2019.8.26.0000
COMARCA: Votuporanga
AGTES. : Jardim Alvorada Auto Posto Ltda. e Outros
AGDO. : Cássio Bittencourt Valente
INTERESSADO: Jardim Alvorada Auto Posto Ltda.
Ementa: Desconsideração da personalidade jurídica.
Admissibilidade. Confusão patrimonial entre a empresa e
sócias. Abuso da personalidade jurídica. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica formulado pela parte exequente, para o fim de estender os
efeitos da presente execução às sócias da pessoa jurídica, bem como
deferiu tutela de urgência para bloqueio on line das contas dos
mesmos (fls. 63/65).
Os agravantes afirmam que “não se vislumbra nos
autos nenhuma das hipóteses descritas no artigo 50 do Código Civil,
para com isto ser desconsiderada a personalidade jurídica da
empresa agravante. Sendo certo que, ao contrário disto, nota-se que
a ação de execução restou devidamente garantida, através de
penhora do valor de R$ 24.616,47 (Vinte e quatro mil, seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198211-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42692
3
dezesseis reais e quarenta e sete centavos), que, inclusive, já foi
levantado, o que demonstra a boa-fé da empresa agravante em
satisfazer a obrigação, uma vez que em nenhum momento teve o
propósito de fraudar credores, muito pelo contrário, todas as
movimentações realizadas foram com o único intuito de quitar as
dívidas e liquidar os fornecedores numerário bens da Executada o
que por si só inviabiliza o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica” (fls. 10).
Alegam que “não houve a mácula de fraudar
credores, abuso no mandato jurídico quando do exercício gerencial,
tampouco confusão patrimonial, com transmissão ardilosa de bens
as sócias. O requisito objetivo (ausência de patrimônio) não foi
respeitado, tampouco observado, tanto que o próprio agravado
confessa que há bloqueio nos autos” (fls. 11).
Sustentam que não houve encerramento irregular e
sim crise financeira, “tanto que não se eximiu ao pagamento da
presente, permitindo a penhora de parte do seu capital” (fls. 12).
Afirmam que “nada nos autos permite conclusão de
que as sócias da empresa agravante tenham se beneficiado
pessoalmente do inadimplemento da obrigação de pagamento” (fls.
13).
Requer o provimento do recurso para que seja
julgado
improcedente
o
incidente
de
desconsideração
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198211-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42692
4
personalidade jurídica.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a atribuição de parcial efeito suspensivo para evitar o
levantamento de valores alcançados por penhora “on line” de contas
de titularidade da parte agravante (fls. 69).
É o relatório.
O ora agravado deu início ao cumprimento de
sentença postulando o pagamento da quantia de R$ 165.189,22
(atualizado
até
janeiro/2017,
fls.
01/02
do
processo
n.
0001680-75.2017.8.26.0664). A executada Jardim Alvorada Auto
Posto Ltda. deixou transcorrer “in albis” o prazo para efetuar o
pagamento ou apresentar impugnação (fls. 76). A tentativa de
bloqueio “on line” nas contas da executada restou infrutífera (fls.
85), por isso, o exequente postulou a penhora de recebíveis da
empresa Cielo (fls. 96). Junto à Cielo, foi bloqueada a quantia de R$
24.616,47 (fls. 109) mas, depois, chegou informação de que a
executada não apresentou mais qualquer movimentação, apesar de
permanecer como afiliada (fls. 156/159).
Ou seja, diversamente do que alegam os
agravantes, não houve demonstração de boa-fé em satisfazer a
obrigação. O contexto probatório indica que, ao perceber a
existência da ordem de bloqueio recaindo sobre os recebíveis, a
executada Jardim Alvorada Auto Posto Ltda., simplesmente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198211-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42692
5
realizou mais qualquer movimentação junto à Cielo apesar de
permanecer como afiliada, a fim de obstar a satisfação do crédito do
exequente.
Além disso, ao postular a desconsideração da
personalidade jurídica (processo n. 0007713-47.2018.8.26.0664), o
exequente disse que a executada passou a receber os créditos das
vendas realizadas em nome de Eduardo Karkar (fls. 03 dos autos
principais). Para descobrir tal fato, o exequente adquiriu
combustível no estabelecimento da executada, oportunidade em que
recebeu o comprovante de débito de fls. 40 dos autos principais, que
foi emitido em nome de Eduardo Karkar.
Ocorre que Eduardo Karkar é marido de Paulina
Adas Pastore (sócia da empresa executada conforme Instrumento
de Alteração Contratual de fls. 13/18 dos autos principais), além de
procurador da empresa executada (cópia da procuração às fls. 47
dos autos principais). A cópia da Certidão de Casamento de
Eduardo Karkar com a sócia da empresa executada Paulina Adas
Pastore encontra-se encartada às fls. 51 dos autos principais.
Os extratos da conta corrente da empresa executada
demonstram que mesma recebeu várias transferências de Eduardo
Karkar (fls. 124/146 dos autos principais).
Na r. decisão agravada, o i. ilustre magistrado
observou que “a empresa executada não ostenta patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198211-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42692
6
penhorável, conforme se colhe do histórico de processamento do
cumprimento de sentença. Demais disso, conforme bem anotado
pela parte requerente, nos extratos apresentados com o pedido
inicial (p. 123 ss) há diversas transferências à empresa executada
tendo como remetente a pessoa de Eduardo Karkar, que é esposo da
requerida Paulina. Conclui-se que havia, em certa medida, clara
confusão patrimonial entre a empresa e pessoas físicas a ela ligadas,
no caso, o esposo da sócia” (fls. 307 dos autos principais).
Por sua vez, as agravantes não apresentaram
qualquer argumentação no agravo que afaste tais conclusões do
Juízo “a quo” acerca da existência de confusão patrimonial entre a
empresa e pessoas físicas.
Além disso, os já aludidos extratos bancários da
empresa executada (fls. 124 e seguintes dos autos principais),
indicam movimentação bancária até abril/2018. O bloqueio de
recebíveis da executada no valor de R$ 24.616,47 junto à Cielo
ocorreu em fevereiro/2018.
Assim,
apesar
da
empresa
executada
ter
permanecido em funcionamento de fato ao menos até abril/2018, o
exequente diz que não foram apresentadas declarações ao fisco
desde 2015 (fls. 03 e 53/121 dos autos principais).
Inafastável a conclusão do Juízo “a quo” de que “a
executada não se encontra dissolvida, nem tem processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198211-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42692
7
liquidação em andamento. De outra banda, não há notícia acerca de
eventual pedido recuperacional ou de falência. Colhe-se dos acervo
dos autos, que a empresa, apesar de existir formalmente, não ostenta
patrimônio para fazer frente as obrigações de que é devedora, o que
importa injusta frustração do interesse patrimonial dos credores.
Nesse enredo, ficou bem delineado o intuito de frustrar a satisfação
do crédito, mediante abuso da personalidade jurídica e confusão
patrimonial” (fls. 307 dos autos principais).
A desconsideração da personalidade jurídica,
derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento da
personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir,
em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor
lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a
obrigação não cumprida.
Para tanto, são exigidos requisitos cumulativos: a)
a inadimplência da pessoa jurídica, b) o requerimento da parte
interessada ou do Ministério Publico e c) o abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial ou a sua manipulação fraudulenta, conforme dispõe o
seguinte artigo:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198211-84.2019.8.26.0000 -Voto no 42692
8
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica.
Destaca-se que somente a inexistência de bens não
é motivo suficiente para o acolhimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Todavia, no caso em exame, é possível acolher o
pedido feito pela executada, pois há prova cabal da confusão
patrimonial entre a empresa e sócias, bem como que o objeto social
da empresa continuou a ser exercido, embora sem declaração ao
fisco.
Assim, mostra-se de rigor o acolhimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de
atingir os bens das sócias, preservando o interesse do credor, uma
vez que ficou comprovada a conduta abusiva em detrimento do
exequente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator